Tribunal: TJES
Processo: 5014355-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014355-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANESSA MARIA FELETTI

AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE DOS ALPES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5014355-91.2024.8.08.0000

Embargante:
Vanessa Maria Feletti

Embargado:
Condomínio Parque dos Alpes

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vanessa Maria Feletti contra o acórdão de id. 13282584, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 13641291, a embargante alega em síntese que a) o acórdão padece de omissão por não ter apreciado a questão da tolerância prolongada do condomínio quanto ao pagamento proporcional das cotas, o que poderia configurar direito adquirido ou expectativa legítima e violar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica; b) não houve qualquer notificação prévia ou deliberação em assembleia sobre a mudança do critério de rateio; c) não consta nos autos comprovação do desdobro de matrícula da unidade condominial, e o acórdão não analisou a regularidade registral da divisão da unidade original, o que é essencial para legitimar a cobrança integral; d) o acórdão é contraditório ao reconhecer que a tolerância anterior não vincula a atual administração, mas não considerar que a ausência de comunicação prévia infringe o dever de boa-fé contratual (art. 422 do CC) e o princípio da transparência; e e) os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja concedida a tutela de urgência e suspensa a cobrança integral da taxa condominial, ou subsidiariamente, que eventuais cobranças em valor integral se deem após notificação formal da embargante, não de forma retroativa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que posterga a análise de tutela provisória de urgência.

2. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo na demora.

3. O desdobramento da unidade condominial da agravante resultou na criação de duas unidades autônomas, cada qual com matrícula própria e inscrição individual junto ao fisco municipal, impondo-se a incidência da convenção condominial que estabelece a cobrança integral de taxa para cada unidade.

4. A mera tolerância da administração anterior não configura direito adquirido ou ato jurídico perfeito, quando em desacordo com a convenção condominial.

5. A inadimplência da agravante em relação à nova cobrança é consequência direta da adequação promovida pela administração atual do condomínio, não ensejando ilegalidade na restrição de sua participação em assembleias, conforme jurisprudência consolidada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Registro que, em análise do processo de origem, verifiquei que no dia 03/06/2025 a embargante apresentou desistência da ação, ainda não homologada em virtude da necessidade de prévia oitiva do ora embargado.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.